Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007825-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS
DO ART. 919, §1º, DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
– AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DA EXCUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVID
O. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressuposto legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007825-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”
(Proc. nº 1000098-63.2021.8.11.0029), ajuizada pelo agravante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
(cf. Id. nº 52792063 dos autos de origem).

O agravante sustenta que estão
presentes os requisitos legais necessários ao recebimento dos embargos com efeito suspensivo
, uma vez que a execução está devidamente garantida pela penhora de 17.500 sacas de soja, na medida em que “
f
oram arrestadas 17.500 sacas de soja, arresto posteriormente convertido em penhora, e vendidos num momento em que a cotação do grão indicava preço acima de R$ 160,00 a saca, correspondendo a cerca de R$ 2.800.000,00, enquanto a suposta dívida indicada pela agravada era de R$ 455.000,00
”, e restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que “
h
á robustas provas quanto à inexigibilidade do título, fundada em prova pericial a indicar que a dívida é inexistente
”, tendo em vista que já efetuou pagamento no valor de R$ 3.080.440,97, e, conforme o cálculo elaborado pelo perito judicial, o valor total devido em razão do pré-acordo celebrado com a agravada, o qual gerou os contratos B10531531-0, B10533183-8 e o B20531196-0, era, no dia 30/06/2016, de R$ 2.749.955,98, isto é, R$ 330.484,99 a menos do que foi pago; além disso, é patente o perigo de dano decorrente da possibilidade de vir a sofrer outros atos expropriatórios injustos na execução conexa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido e conferido efeito suspensivo aos embargos à execução; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. n.º 86372479).

A decisão de Id. nº 88759494 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pleito de antecipação de tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 90602481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1º). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), com o requisito adicional de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1º).

No caso, a MMª. Juíza recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo em razão dos seguintes motivos:

“ No presente caso, o embargante alega a garantia do Juízo, encontra-se evidenciada no fato de que nos autos da Ação Cautelar 1272-03.2016.811.0029 (CÓDIGO: 55012), posteriormente convertida em Ação de Execução, houve o deferimento de medida cautelar para determinar o arresto e remoção de 17.500 (dezessete mil e quinhentas) sacas de soja.

Entretanto, tal produto foi convertido em penhora e vendido pelo embargado, o que descaracteriza a garantia do Juízo, ainda mais pelo fato de que o produto arrestado, penhorado e vendido era garantia da CRP executada nos autos da execução.

(...)

Ademais, prosseguindo na análise do contexto, a parte embargante não logrou êxito ao demonstrar a manifesta existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil.

In casu,
a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo alegado pela parte Embargante, ao menos em sede de análise sumária.

Com efeito, ausente no caso dos autos, conjunto probatório hábil a ensejar a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, de modo que, indispensável o prosseguimento da demanda para aferição da versão disposta na exordial.

O ‘mandamus’ jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Embargante, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (cf. Id. nº 52792063 dos autos de origem)

Em relação ao primeiro óbice apontado na decisão agravada, friso
que não é à toa a opção redacional da lei em exigir a
garantia da execução “
por penhora, depósito ou caução
suficientes
” (CPC, art. 919, §1º), pois, na hipótese, a garantia do Juízo é devotada especificamente a atender o interesse do credor, devendo ela corresponder ao valor exigido por este no feito executivo, e não ao que o devedor acha devido e pugna pelo reconhecimento nos embargos.

A propósito, sobre o alcance da expressão “suficiente”, trago lição do renomado processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 1º.ed. Salvador: JUSPODIVM, 2016, p. 1467).

O
embargante/a
gravante não instruiu este feito com prova documental que confirme a assertiva de que as 17.500 sacas de soja penhoradas nos autos da execução conexa (Proc. nº
1272-03.2016.811.0029 - Código 55012
)
seriam
suficiente
para garantir o pagamento da integralidade do débito exigido naquele feito pela embargada/agravada, o que, por si só, obsta o reconhecimento de que restou preenchido o requisito estabelecido pela parte final do
§1º do artigo 919 do CPC, afinal, a parte não envidou quaisquer esforços para se desincumbir do ônus probatório que lhe competia exclusivamente; em todo caso, consulta ao andamento do feito executivo mostra que, mesmo após a liberação do resultado obtido com a comercialização do soja penhorado, a execução prosseguiu normalmente, o que denota que o fruto da venda das 17.500 sacas de soja não foi suficiente para satisfazer todo o débito exequendo; precisamente, segundo manifestação da ora agravada naqueles autos,
o valor atualizado da dívida seria de R$ 891.750,68 (cf. Id. nº 48017046 - pág. 9 dos autos de origem), enquanto o lucro da venda depositado nos autos foi de
R$ 709.410,77
(cf. Id. nº 48017046 - pág. 21 dos autos de origem).

Quanto ao 2º motivo invocado para o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos, a saber, a não demonstração convincente e consistente da presença de perigo de dano grave e iminente, reafirmo o que consignei na decisão inicial de que o
perigo de dano
não pode se confundir, como de fato não se confunde, com os simples efeitos naturalmente inerentes ao prosseguimento da execução.

O perigo não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

Logo, não vejo em que medida o simples prosseguimento da execução poderá importar em risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não tendo o embargante/agravante apresentado circunstância excepcional que pudessem convencer da presença do requisito legal e da imprescindibilidade da concessão da medida almejada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021